Tribunal: TJDFT
Processo: 0729307-64.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO ANULATÓRIA. APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DO ART. 165-A DO CTB. COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO DE AUTUAÇÃO E PENALIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA. CONCOMITÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial para declarar a nulidade de ato administrativo que aplicou as penalidades previstas no art. 165-A do CTB, em razão de ausência de notificação de autuação e de penalidade.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 78903611). Foram ofertadas contrarrazões (ID 78903615).
3. Na origem, o autor, ora recorrente, ajuizou ação anulatória de infração, afirmando que foi autuado por suposta infração do Código de Trânsito, ocasião em que lhe foi aplicada penalidade pecuniária e inclusão de pontos em sua Carteira Nacional de Habilitação. Sustentou que não recebeu as notificações de autuação e penalidade, o que representa flagrante violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Informou que não apresentou defesa administrativa e que não foi observado o prazo máximo de 180 dias para expedição de notificação de penalidade. Pugnou pela declaração de nulidade do auto de infração.
4. Em suas razões recursais, o autor afirmou que o órgão de trânsito não comprovou a entrega do auto de infração assinado no momento da abordagem, única forma de configurar a notificação em flagrante. Aduziu que a notificação de penalidade foi enviada à proprietária do veículo e não ao condutor autuado, não tendo o recorrido apresentado o aviso de recebimento, documento apto a comprovar a ciência do infrator. Asseverou que não foi observada a concomitância processual com o processo de multa. Alegou que a pretensão punitiva estatal para a suspensão do direito de dirigir foi atingida pela decadência. Pugnou pela reforma da sentença a fim de declarar a nulidade do Auto de Infração no SA03999657 e dos efeitos dele decorrentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na regularidade do auto de infração por meio do qual se aplicou a penalidade no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro ao autor e no processo administrativo que o sucedeu.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. No caso concreto, o autor foi abordado em uma fiscalização de trânsito e autuado por ter se recusado a submeter-se a teste ou exame que permita certificar influência de álcool, conforme se verifica do auto de infração n° SA03999657 (ID 78903401). Nos termos do artigo 165-A e § 3o do artigo 277, ambos do Código de Trânsito Brasileiro, serão aplicadas as penalidades e medidas administrativas previstas no Código de Trânsito Brasileiro ao condutor que se recusar a ser submetido a teste, exame clínico, perícia ou outro procedimento que permita certificar influência de álcool ou outra substância psicoativa. A simples recusa do condutor infrator ao teste ou exame para detecção de álcool o sujeitará ao pagamento de multa e suspensão do direito de dirigir, conforme estabelecido no artigo 165-A do CTB.
7. Verifica-se do auto de infração impugnado a presença de todos os requisitos previstos no artigo 280 do Código de Trânsito Brasileiro. A eventual ausência de algum dos campos não traz qualquer prejuízo para a defesa do recorrente, sobretudo na medida em que o fato que gerou a autuação está devidamente descrito no auto e há indicação da marca e placa do carro.
8. A Súmula 312 do STJ estabelece que para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. O órgão autuador expedirá, no prazo de 30 (trinta) dias, a notificação da autuação dirigida ao proprietário do veículo, nos termos da Resolução 918/2022 do CONTRAN. Entretanto, se houve autuação em flagrante, caso em exame, a expedição do respectivo auto na presença do condutor já vale como notificação do cometimento da infração.
9. O ato administrativo que aplica penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunção relativa de legalidade e veracidade, presunção esta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao recorrente, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
10. Na presente demanda, houve a dupla notificação referente à infração, quando da abordagem pessoal do condutor infrator e pela expedição de notificação da autuação e da penalidade, via postal, tanto ao autor quanto à proprietária do veículo (ID 78903406, p. 20).
11. De acordo com o documento de ID 78903395, acostado aos autos pelo próprio recorrente, a proprietária do veículo é A.C.L., pessoa para a qual foram enviadas as notificações de autuação e de penalidade (ID 78903406, p. 20).
12. Em que pese não constar dos autos auto de infração assinado pelo recorrente, a sua ciência da autuação é inequívoca, conforme narra o próprio recorrente por ocasião da inicial, quando afirma ter sido abordado em bloqueio policial, bem como conforme o detalhamento da multa anexado aos autos pela parte recorrida, onde constam os dados do condutor do veículo, o aqui recorrente.
13. Conforme constou da sentença e se pode verificar dos documentos constantes dos autos, o auto de infração SA03999657 foi lavrado no dia 28/04/2024, a notificação de autuação foi expedida no dia 02/05/2024 e a notificação de penalidade na data de 17/06/2024, dentro do prazo previsto no art. 282, § 6o, do CTB. Por essa razão, não operou-se a decadência alegada.
14. Recurso não conhecido a respeito da alegação de não observância da concomitância processual, por configurar inovação recursal. A questão não foi deduzida no juízo de origem.
IV. DISPOSITIVO
16. Recurso parcialmente conhecido e não provido.
17. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.